Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. FALHA NO SISTEMA DO DETRAN. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu os pedidos iniciais. Requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que indeferiu a oitiva da testemunha arrolada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49805673). Isento do recolhimento do preparo ante o benefício da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 49805675).
3. O artigo 331, inciso I, do Código de Processo Civil permite o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.
4. No caso, o autor narra na inicial que foi parado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e que devido a erro do sistema do DETRAN, que não registrou o pagamento do licenciamento do ano de 2022, seu veículo foi indevidamente apreendido, o que culminou em danos materiais e morais causados a ele e sua família.
5. Assim, para o julgamento da causa, é imprescindível verificar se efetivamente houve falha no sistema do DETRAN, o que somente seria possível com a juntada de documentos que comprovassem que o débito de licenciamento estava devidamente quitado no momento da abordagem. Desnecessário, portanto, oitiva de testemunha nesse caso, uma vez que a demanda exige prova documental. Ademais, foi oportunizado ao autor apresentar réplica no prazo de 15 dias, bem como manifestar interesse na produção de provas (ID 49805662). O recorrente apresentou a réplica, mas não requereu produção de provas. Inexiste, portanto, cerceamento de defesa por dispensa de oitiva de testemunha, estando correta a sentença que promoveu o julgamento antecipado ante a desnecessidade de novas provas.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.